Tribunal: TJBA
Processo: 8066881-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066881-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA METROPOLITANO DE TAXIS ESPECIAIS DO SALVADOR TAXI COOMETAS Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. COOPERATIVA DE TÁXI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se discute a cobrança de ISS sobre serviços prestados por cooperativa de táxi nos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022, no valor histórico de R$ 19.354,34. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a adequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para discutir a inexigibilidade do ISS em razão da natureza cooperativa dos serviços prestados; e (ii) a possibilidade de reconhecimento da nulidade do crédito tributário sem necessidade de dilação probatória. III. Razões de decidir 3. Conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 4. Noutro giro, a Corte Cidadã possui entendimento consolidado no sentido de que a verificação da natureza dos serviços prestados por cooperativa (se ato cooperativo ou não-cooperativo) necessita dilação probatória, sendo inadequada sua discussão via exceção de pré-executividade. 5. No caso concreto, a averiguação do tipo de serviço tributado e a natureza dos valores recebidos pela cooperativa demandam dilação probatória, não sendo possível afastar a presunção de liquidez da CDA pela via eleita. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066881-65.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante COOPERATIVA METROPOLITANO DE TAXIS ESPECIAIS DO SALVADOR TAXI COOMETAS e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20